Tribunal: TJBA
Processo: 8025389-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025389-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: MAGNA CRUZ DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA ALEGADA. DESCABIMENTO. INADIMPÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. LEI Nº 9.656/98, ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II. VIOLAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO COM 50 DIAS DE ATRASO. RESCISÃO INDEVIDA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025389-66.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada MAGNA CRUZ DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.